Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729425-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: MARIA ANGELICA SOUZA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Gratuidade de justiça. Preclusão. Impossibilidade de revisão após trânsito em julgado. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível revisar a concessão de gratuidade de justiça após o trânsito em julgado da sentença que a concedeu. III. Razões De Decidir 3. A preclusão é a perda da faculdade processual da prática de um ato processual em razão do não exercício dentro do prazo previsto ou da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido. Trata-se de princípio fundamental que assegura a estabilidade e a celeridade dos processos judiciais. 4. No caso em apreço, a sentença que concedeu a gratuidade de justiça transitou em julgado sem que houvesse recurso por parte da apelante. 5. Uma vez que a sentença que concede a gratuidade de justiça transita em julgado, não há falar em alteração ou revisão, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em apreço, pois o apelante não logrou comprovar que a concessão foi baseada em informações falsas ou enganosas ou de que tenha havido mudança significativa na situação financeira da parte beneficiada. IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão da preclusão do direito de questionar a gratuidade de justiça concedida à executada. Tese de julgamento: “A concessão de gratuidade de justiça, uma vez transitada em julgado, está sujeita à preclusão, não podendo ser revista ou questionada posteriormente, salvo em situações excepcionais.” Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1626598, 0725682-75.2022.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 25/10/2022. TJ-MG - AC: 10000210421020001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 06/04/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021. A parte recorrente alega violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando que houve julgamento extra petita, haja vista que a recorrida não solicitou a gratuidade de justiça. Por essa razão, defende a revogação do benefício e o consequente prosseguimento da cobrança da verba honorária. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do próprio TJDFT. Na petição de ID 70610008, o recorrente pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 492 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Da análise do conjunto probatório carreado aos autos verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça foi concedido à apelada por ocasião da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 65770246). Referida sentença transitou em julgado em 14/06/2024 (ID 65770248). Como cediço, a preclusão consiste na perda da faculdade da prática de um ato processual em razão do não exercício dentro do prazo previsto ou da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido. Trata-se de princípio fundamental que assegura a estabilidade e a celeridade dos processos judiciais. No caso em apreço, a sentença que concedeu a gratuidade de justiça transitou em julgado sem que houvesse recurso por parte da apelante". (ID 67405806). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato" (AgInt no AREsp n. 1.829.415/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 70610008. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021